Tribunal: TJES
Processo: 5002425-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revelia
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002425-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOEL DOMINGOS ZANI
AGRAVADO: JOSE MARCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002425-81.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOEL DOMINGOS ZANI

AGVDO:
JOSE MARCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOEL DOMINGOS ZANI
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que nos autos da ação de indenização (processo nº. 0000224-65.2017.8.08.0026) ajuizada pelo ora agravado
JOS
É
MARCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
, aplicou-lhe a pena de confissão, ao fundamento de não comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Nas suas razões, em síntese, aduz o agravante que o seu não comparecimento ao ato foi a tempo devidamente justificado, uma vez que se encontrava de quarentena por suspeita de COVID-19.

Assevera que o e-mail com a petição foi encaminhado na data anterior a audiência, contudo, a petição foi protocolada no apenas no dia 05/05 às 16h03min e somente fora juntada aos autos no dia 10/05, o que lhe causou grave prejuízo.

Com efeito, requer o provimento do recurso, para seja afastada a pena de confissão ficta, visto que o seu não comparecimento ao ato foi justificado, inclusive por meio de atestado médico.

A antecipação da tutela recursal foi deferida nos termos da decisão constante do evento nº 1312494.

A despeito de regular intimação, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 25 de maio de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2425-81.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOEL DOMINGOS ZANI

AGVDO:

JOSE MARCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto
por
JOEL DOMINGOS ZANI
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES
,
que nos autos da ação de
indenização (processo nº. 0000224-65.2017.8.08.0026)
ajuizada pelo ora agravado
JOS
É
MARCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
,
aplicou-lhe a pena de confissão, ao fundamento de não comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Eminentes pares. Cinge-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão que aplicou à Agravante a sanção prevista no Art.385, §1º, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões, em síntese, aduz
o
agravante
que o seu não comparecimento à
audiência de Instrução e Julgamento
foi a tempo devidamente justificado,
uma vez que se encontrava de quarenta por suspeita de COVID-19.

Assevera que o
e-mail com a petição foi encaminhado
na data anterior a audiência, contudo
, a petição foi protocolada no
apenas no
dia 05/05 às 16h03min e somente fora juntada aos autos no dia 10/05,
o que lhe causou grave prejuízo.

Adianto que é o caso de provimento do recurso.

Isso porque, ainda que não juntado aos autos atestado
médico
declarando
expressamente a impossibilidade de locomoção do
agravante, este
comprovou o seu quadro de suspeita de ter contraído o vírus da COVID-19, inclusive com indicação de tratamento através do receituário médico anexado 1254754.

Assim, até em respeito as medidas sanitárias de restrição de circulação de pessoas implementadas pelos órgãos públicos, o seu deslocamento para o local onde seria realizada a audiência virtual ou o contato com seu advogado, além de se verificar conduta em detrimento do bem-estar coletivo, poderia causar grave prejuízo a sua saúde e daqueles com que mantivesse contato.

Não bastasse, consoante os documentos anexados aos eventos 1254755 e 1256237, designada a audiência para o dia 05 de maio de 2021, na data anterior o juízo primevo foi previamente cientificado do quadro acima identificado,
contudo apenas na data de 10/10/2021 os autos foram conclusos para análise do togado acerca requerimento de adiamento
, configurando-se, salvo melhor juízo posterior, típica sanção ao jurisdicionado por ato moroso da máquina judiciária.

Com efeito, satisfeitas as exigências do Art.362, inciso I e §1º do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

[...].

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar;

[...].

§ 1º O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

Assim, justificada a ausência do agravante, inclusive consignando no termo de audiência, descabe a decretação da pena de confissão, maxime porque, consoante consignado na assentada, também requereu o adiamento o autor/agravado, sendo, assim, em se tratando de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito, de nítida feição factual de apuração de condutas dos condutores, presumível a lesão grave e difícil reparação ao agravante.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
,

para afastar

a
aplicação ao Agravante da
sanção
prevista no
Art.385, §1º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002425-81.2021.8.08.0000

AGVTE:
JOEL DOMINGOS ZANI

AGVDO:
JOSE MARCIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO. NÃO COMPARECIMENTO PREVIAMENTE JUSTIFICADO. TARDIA JUNTADA DE PETIÇÃO E CONCLUSÃO DOS AUTOS. PREJUÍZO AO JURISDICIONADO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

1.Em regra a ausência em audiência de instrução e julgamento para a qual a parte foi intimada pessoalmente para prestar depoimento impõe a aplicação da pena de confissão ficta prevista no Art.385, §º, do Código de Processo Civil.

2. Hipótese dos autos em que deve ser afastada a regra, porquanto o Agravante comprovou o seu quadro de suspeita de ter contraído o vírus da COVID-19, inclusive com indicação de tratamento através de receituário médico, informando previamente ao juízo desta condição e da impossibilidade do comparecimento a audiência de instrução e julgamento, sendo os autos conclusos para análise do pedido de adiamento apenas 05 (cinco) dias após já realizado o ato solene, consubstanciando, assim, típica sanção ao jurisdicionado por ato moroso imputável exclusivamente a máquina judiciária.

3. Recurso provido para afastar a aplicação ao Agravante da sanção prevista no Art.385, §1º do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.